Tribunal: STF
Processo: ARE 1388987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO (ART. 966, VII DO CPC). NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    1. Ação rescisória, remédio excepcionalíssimo (visa desfazimento do título judicial já constituído e acobertado pela coisa julgada), não se destina a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos, juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil. Admitir o contrário significaria atentar contra a imutabilidade dos veredictos e da segurança jurídica que deve se esperar das decisões judiciais já passadas em julgado, além de propiciar a eternização dos conflitos.



    2. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: 'a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir' (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2013).



    3. Hipótese em que o autor se arrima em alegada prova nova (posterior convocação e respectiva posse como Portador de Necessidade Especial – PNE em cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS temporário no concurso público realizado pela Secretaria de Saúde – SES/DF, fato ocorrido em 20 de fevereiro de 2020) que não pode ser tida como tal: não existia quando da prolação da sentença rescindenda (pela qual definida não satisfação dos pressupostos para concorrer na condição de portador de necessidades especiais), cujo trânsito em julgado se efetivou em 11 de dezembro de 2019; prova nova não se confunde com prova produzida posteriormente.



    4. Ação rescisória julgada improcedente."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Consoante relatado, o autor JEMINIMEN SOUZA SANTOS pleiteia a rescisão da sentença proferida pela 2ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 15915654), confirmada pelo acórdão 1156575 proferido pela 8ª Turma Cível (ID 15915655), pela qual julgado improcedente seu pedido de nomeação e posse no cargo de Técnico em Saúde nas vagas destinadas aos portadores de deficiência. Na ação de conhecimento, alegou que foi aprovado em concurso público para o cargo de técnico de enfermagem em 34ª colocação dentre as vagas destinadas aportadores de deficiência e teve sua nomeação e posse negadas pelo Distrito Federal ao argumento de que não satisfeitos os requisitos previstos pela Lei Distrital 4.317/2009 para concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência.



    Na presente Ação Rescisória, alega que, em 28 de fevereiro de 2020, foi convocado para o cargo de agente comunitário de saúde – ACS Temporário, vagas destinada a portador de necessidades especiais em concurso público realizado pela Secretaria de Saúde – SES/DF, tendo sido considerado Portador de Necessidade Especial – PNE em perícia médica oficial da própria SES/DF. Diz que, considerando que não houve alteração em sua situação clínica, o reconhecimento de sua condição de PNE pela SES/DF em concurso público posterior a sentença configura fato novo apto a ensejar a rescindibilidade da sentença de mérito (ID 15915654) proferida na ação de conhecimento pela qual julgado improcedente seu pedido de nomeação e posse nas vagas destinadas a pessoas com deficiência.



    Ação rescisória, remédio excepcionalíssimo (visa desfazimento do título judicial já constituído e acobertado pela coisa julgada), não se destina a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos, juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil. Admitir o contrário significaria atentar contra a imutabilidade dos veredictos e da segurança jurídica que deve se esperar das decisões judiciais já passadas em julgado, além de propiciar a eternização dos conflitos.



    Nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC restou demonstrada no caso em análise.



    O autor sustenta sua pretensão rescisória na hipótese do inciso VII do artigo 966 do CPC, pela qual a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, suficiente, por si só, a lhe assegurar pronunciamento favorável.



    Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: 'a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir' (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2013).



    E a alegada prova nova (sua convocação e respectiva posse como Portador de Necessidade Especial – PNE em cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS temporário no concurso público realizado pela Secretaria de Saúde – SES/DF, fato ocorrido em 20 de fevereiro de 2020 - ID 15915694, p.3-9) não pode ser tida como tal: não existia quando da prolação da sentença rescindenda, cujo trânsito em julgado se efetivou em 11 de dezembro de 2019 (ID 1591657); prova nova não se confunde com prova produzida posteriormente.



    (...)



    Assim é que, ao contrário do que alega o autor, sua nomeação e posse no cargo de agente comunitário como PNE, fato posterior à sentença rescidenda, não configura prova nova nos termos do inciso VII do artigo 966 do CPC, razão por que julgo improcedente o pedido.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente